Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração, opostos pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos contra o Acórdão 2221/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos declaratórios e rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao recorrente que, a teor do disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU, embargos de declaração protelatórios serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, inclusive podendo sujeitar o autor à multa prevista no art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015 (novo Código de Processo Civil); 9.3. notificar o embargante desta decisão.